Tribunal: TJES
Processo: 0021404-76.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021404-76.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO CARLOS VIEIRA GERVASIO
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. PAGAMENTOS A MENOR. DIREÇÃO ESCOLAR. GRATIFICAÇÃO. CARGA HORÁRIA. 13º VENCIMENTO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – À luz do artigo 23, da Lei Municipal 4.670/08, considerando que em 2016 o Autor-Apelante somente passou a receber 225% a partir do mês de abril, desvela-se a ilegalidade perpetrada pelo Município, manifesta no pagamento a menor do percentual de gratificação de direção nos meses de janeiro a março daquele ano.

II – Comprovado o exercício de carga horária especial, é devido o pagamento respectivo relativo aos meses de fevereiro e março de 2017.

III - Ausência de ilegalidade no pagamento de gratificação no ano de 2014, do 13º vencimento e no desconta em folha de valor recebido a maior.

IV – Inexistência de direito a incorporação da gratificação pelo exercício do Magistério na Região V, por tratar-se de verba
pro labore faciendo
.

V – Apelação conhecida e parcialmente provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021404-76.2018.8.08.0035

APELANTE: JOÃO CARLOS VIEIRA GERVÁSIO

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ DE DIREITO: DR. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
JOÃO CARLOS VIEIRA GERVÁSIO

em detrimento de sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, vertidos face ao
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
em que visava o pagamento de uma série de valores ditos pagos em desconformidade enquanto ocupava o cargo de professor/diretor escolar no Município Apelado.

Em suas razões recursais aduz o Apelante (i) preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação da tutela jurisdicional em relação à gratificação de direção no ano de 2016, bem como, quanto ao pleito de pagamento de gratificação de direção no período de 2014/2015 e quanto ao pedido de horas extras trabalhadas no período de 22/01/2013 a 30/09/2015. No mérito afirma o pagamento inferior (ii) da gratificação de direção no ano de 2014/2015 e 2016; (iii) da carga horária trabalhada (15 horas) no período de 22/01/2013 a 30/09/2015; (iv) do 13º vencimento. Afirma, ainda, (v) o não pagamento de complementação de carga horária nos meses de fevereiro e março de 2017; (vi) a impossibilidade de desconto em folha da remuneração paga por erro exclusivo da Administração; (vii) a imposição de redução salarial da gratificação especial “Região V”; (viii) por fim afirma a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios em favor de seu patrono por meio de apreciação equitativa.

Pois bem.

De plano
rejeito as preliminares suscitadas
, em que aduz o Apelante a ausência de prestação da tutela jurisdicional.

A análise da sentença deixa muito claro que não deixou o Juízo
a quo
de manifestar-se sobre nenhum dos pleitos do Autor, mas, sim, manifestou-se em sentido diverso daquele que julga correto o Requerente, o que não se confunde com ausência de prestação da tutela jurisdicional.

Ademais, ainda essa não fosse a realidade dos autos, a matéria aqui vertida possui natureza exclusiva de direito, a inviabilizar o pretendido retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

Portanto, sem maiores delongas,
rejeito as preliminares suscitadas.

Adentrando o
mérito recursal
, cumpre contextualizar que o Autor-Apelante, segundo a exordial, é professor efetivo do Município de Vila Velha, tendo exercido o cargo de Diretor Escolar no período de 2013 a 2016 na UMEF Dr. Tuffy Nader.

Como visto, alega o Recorrente que, nesse período, inúmeras verbas a que fazia jus pelo exercício de seu cargo e de suas funções, foram-lhe pagas em desconformidade com a legislação Municipal.

Nesse contexto, analisarei um a um os pleitos contidos na exordial e devolvidos no apelo.

- Do pagamento em percentual inferior da gratificação de direção nos anos de 2014 e 2016 -

Não há controvérsia nos autos quanto ao fato de o Autor-Recorrente ter exercido a direção escolar no período de 2014 a 2016.

Para aqueles exerciam a função de Diretor de Escola, a Lei Municipal, qual seja, a Lei 4.670/2008, que institui o plano de cargo, carreira e remuneração do Magistério Público do Município Apelado, prevê uma gratificação manifesta em percentual de aumento, de acordo com a tipologia da unidade de ensino em que exercida a direção, entendendo-se essa “tipologia” como o quantitativo de alunos existentes na unidade.

O artigo 23, da Lei Municipal 4.670/2008, assim dispõe:

Art. 23
Além do vencimento, o integrante do quadro do magistério fará jus à
gratificação pelo exercício de direção
, observada a tipologia das unidades municipais de educação e corresponderá a:

I - 125% do piso da classe inicial do nível superior para as unidades municipais de educação com até 150 alunos em dois turnos diários de funcionamento ou mais;

II - 150% do piso salarial da classe inicial do nível superior para as unidades municipais de educação de 151 a 350 alunos em dois turnos diários de funcionamento ou mais;

III - 175% do piso salarial da classe inicial do nível superior para as unidades municipais de educação de 351 a 600 alunos em dois turnos diários de funcionamento ou mais;

IV - 200% do piso salarial da classe inicial do nível superior para as unidades municipais de educação de 601 a 850 alunos em dois turnos diários de funcionamento ou mais;

V - 225% do piso salarial da classe inicial do nível superior para as unidades municipais de educação de 851 ou mais alunos em dois turnos diários de funcionamento ou mais.

§ 1º
Anualmente a Administração Municipal fará a adequação da tipologia das escolas para efeito deste artigo, com base nos dados do Censo Educacional Oficial do ano anterior, imediatamente após a divulgação deste pelos órgãos competentes.

§ 1º
Semestralmente a Administração Municipal fará a adequação da tipologia das Escolas para efeito deste artigo, com base nos dados oficiais do Setor de Chamada Pública da Secretaria Municipal de Educação, e deferimento pelo Secretário da pasta, observando-se ainda que nas escolas de Tempo Integral o número de alunos deverá ser computado em dobro.
(Redação dada pela Lei Nº 5649/2015)

Como bem atentou o Juízo
a quo
, até 2014 a adequação da tipologia das escolas era feita anualmente com base nos dados do ano anterior, ao passo que com a alteração da Lei em 2015, essa adequação era feita semestralmente.

Assim, à luz das redações do §1º, desse artigo 23 no período, a Administração Municipal define a tipologia da escola e define o percentual a ser pago, o que, para o ano de
2014, era feito com base nos dados do
ano anterior
e para o ano de
2016

era feito com base nos dados do

semestre

anterior
.

As razões do Autor em sua exordial dão conta, em síntese, de que no período de
2014
a UMEF DR TUFFY NADER possuía 866 alunos, a fazer ao percentual de 225% de gratificação, tendo recebido apenas 200%, ao passo que em
2016
, e UMEF contava com 878 alunos, a fazer jus, novamente, ao percentual de 225%, percebendo 200% até o mês março, a partir de quando lhe foi pago os 225% devidos.

Assim afirma que em 2014 o Município-Apelado não pagou o percentual correspondente ao número de alunos a que o Diretor era responsável, assim como em 2016, nos meses de janeiro a março, diferença salarial que ora requer
(não há pedido relativo ao ano de 2015)
.

A análise das fichas financeiras do Autor, acostadas à exordial, revelam que, de fato, em 2014, a título de gratificação de direção, percebeu o percentual de 200%, enquanto no ano de 2016, percebeu 200% até o mês de março, passando a receber 225% em abril.

Nesse contexto argumentativo, traz o Autor em sua peça de ingresso a documentação a respeito do quantitativo de alunos na unidade de ensino em que trabalhava, extraindo-se do documento de fls. 46 que no ano de 2013, haviam matriculados na UMEF Dr. Tuffy Nader 807 alunos.

Logo, a teor da legislação Municipal, havendo em 2013 o quantitativo de 807 alunos, no ano de 2014 deveria ser pago a título de gratificação de direção o percentual de 200% (art. 23, IV), o que, como visto, fora o percentual pago ao Autor, não havendo ilegalidade a ser contemporizada.

Já para o ano de 2016, não obstante a adequação devesse se dar semestralmente, como diz a Lei, nos autos apenas contam informações de trato anual, como se vê às fls. 48/51.

Tomando em consideração essa realidade e o fato de que não trouxe documentação distinta a Municipalidade, o documento de fls. 50/51 revela que em 2016 havia um total de 878 alunos, o que enquadraria o Autor no percentual de gratificação de 225% (art. 23, V).

Nestas condições, considerando que em 2016 o Autor-Apelante somente passou a receber 225% a partir do mês de abril,
desvela-se a ilegalidade perpetrada pelo Município, manifesta no pagamento a menor do percentual de gratificação de direção nos meses de janeiro a março daquele ano.

Impõe-se, dessa forma, o pagamento da diferença do percentual no impor
te
de 25% nos referidos meses,
com reflexos nas demais verbas devidas ao Autor, em especial, férias e 13º vencimento
.

A sentença comporta reforma, portanto.

- DA CARGA HORÁRIA TRABALHADA (15 HORAS) NO
PERÍODO DE 22/01/2013 A 30/09/2015
-

Afirma o Recorrente que a carga horária semanal do professor, segundo a legislação Municipal, é de 25 horas, mas quando o profissional estiver no exercício da função de direção, sua carga horária é obrigatoriamente estendida para 40 horas.

E essa é a realidade que se extrai da legislação Local:

Art. 7º A jornada de trabalho do titular do cargo corresponde a 25 (vinte e cinco) horas
semanais.
(Redação dada pela Lei nº. 5127/2011)

(...)

§ 5º O exercício do cargo ou função de direção será cumprido obrigatoriamente com a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com os turnos de funcionamento da Unidade de Ensino.
(Redação dada pela Lei nº. 5127/2011)

Nesse contexto, alega o Autor que esteve no exercício de direção escolar entre 22/01/2013 e 31/12/2015, mas apenas recebera pelas 15 horas além da 25ª hora trabalhada, a partir de outubro de 2015, estando inadimplente o Município entre 22 de janeiro de 2013 a 30 de setembro de 2015.

Contudo, não vejo como impor reforma da sentença neste ponto.

Ocorre que foi apenas com a partir de outubro de 2015 que, com a alteração da Lei Municipal 4.670/2008 pela Lei 5.644/2015, passou haver previsão legal para o pagamento da complementação de carga horária, referente às 15 horas acrescidas em razão do exercício da função de direção.

Disse a Lei 5.644/2015:

Art. 7º Ficam incluídos os
§§ 7º e 8º ao art. 7º, da Lei nº 4.670, de 2008
, com a seguinte redação:

“
§7º
O profissional efetivo do magistério com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, quando no exercício da função de direção,
terá sua carga horária estendida em 15 (quinze) horas como forma de atender ao disposto no § 5º deste artigo.

§8º
O pagamento da extensão das 15 (quinze) horas terá como referência o vencimento básico do cargo que ocupa o servidor.
” (AC)

(...)

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
a partir do dia 01 de outubro de 2015
, revogadas as disposições em contrário.

Portanto, antes da entrada em vigor da Lei 5.644/2015, não havia na legislação do Município de Vila Velha previsão para complementação de carga horária.

Veja-se, como visto no capítulo anterior, que o exercício da função de direção, com o consequente acréscimo de carga horária (15 horas), era devidamente remunerado pela Administração (gratificação por Direção Escolar), segundo os critérios do artigo 23 da Lei 4.670/08, com percentuais que variavam entre 125% a 225%, ou seja, não havia trabalho adicional sem a respectiva contraprestação financeira.

Assim, a alteração legislativa empreendida pela Lei 5.644/2015 representou um benefício a mais aos servidores que exerciam aquela função, que já eram remunerados por meio de gratificação.

Portanto, o pagamento de complementação de carga horária nos moldes pretendidos pelo Autor-Apelante, isto é, relativo ao período anterior a outubro de 2015 (vigência da Lei 5.644/2015), representaria a aplicação da lei em trato retroativo, o que não lhe é dado, além de figurar como pagamento em duplicidade pelo exercício da função, direito não previsto em lei àquele tempo, sendo mesmo vedado pelo artigo 37, inciso XIV da Constituição Federal.

Não fosse o suficiente, o Decreto Municipal 167/2015, que regula a Lei 5.644/2015, é expresso em seu artigo 8º, em dispor que “
O exercício de função gratificada exclui a gratificação por serviço extraordinário
.”

Logo, diante de todo esse contexto legislativo,
não se vislumbra ilegalidade perpetrada pela Municipalidade neste ponto.

- PAGAMENTO A MENOR DO 13º VENCIMENTO -

Requer o Autor a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do que afirma ser um equivocado cálculo do seu 13º vencimento ao longo de toda sua carreira, não contemplando a municipalidade 1/12 (um doze avos) de todas as parcelas de natureza remuneratória recebidas em cada no ano, ressalvando o Requerente que seu pleito restringe-se ao período não prescrito.

De plano, diante do trato genérico do pedido do Autor, impõe-se, primeiramente, o reconhecimento da prescrição quanto a suposto direito existente para além dos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, à luz do Decreto 20.910/32.

No que toca o direito vindicado, procura o Autor demonstrar o erro de cálculo relativo ao pagamento do 13º vencimento de toda sua carreira, apenas com base nos valores de 2017, não havendo nenhuma outra espécie de prova de equívoco operado pela Municipalidade quanto aos demais pagamentos efetuados ao longo de todo esse período, mormente quanto aos anos não abrangidos pela prescrição, à exceção, como dito, do ano de 2017.

A ausência de prova, nesse caso, de cálculos mínimos a demonstrar o Autor o seu alegado, impõe, naturalmente, a improcedência dos pedidos, mormente quando, instado, manifesta expressamente o desinteresse na produção de provas (fls. 300/301).

Nesse contexto, à luz do artigo 373, I, do CPC, tenho por certo que não pode o Autor simplesmente remeter-se aos seus comprovantes de pagamento, como o fez quando intimado a especificar provas (item C, de fl. 300), relegando ao Magistrado os cálculos para aferição sobre a existência ou não de seu direito.

Em outras palavras, não lhe é dado impor ao Estado-Juiz a produção da prova de seu alegado, na exata medida em que a simples presença de suas fichas financeiras não servem, por si só, a demonstrar haver pagamento a menor pela Municipalidade, sendo certa a necessidade de cálculos mínimos a tal conclusão, ao que não se dignou o Autor, inviabilizando dizer haver ou não direito em seu pedido.

Por outro lado, a análise da peça contestatória do Município revela haver verdadeira omissão em relação a esse pedido específico (13º vencimento).

Todavia, ainda que, de fato, não haja impugnação específica por parte do Município, cumpre ao Autor a prova mínima de seu alegado, o que não vejo presente nos autos,
impondo-se, de plano, a

improcedência

de tais
pedidos, à exceção da verba percebid
a
no ano de 2017,
cuja análise passo a expor
.

O 13º vencimento dos servidores de Vila Velha, incluindo nesse contexto os professores, é regido segundo os ditames da Lei Complementar Municipal nº 06/2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Aquele tempo, ou seja, em 2017, a LC 06/08, no capítulo referente ao 13º vencimento, havia sofrido alteração pela LC 40/2015, em especial nos seus artigos 88 e 89, que inauguram o aludido capítulo.

Dizia, então, a Lei:

LC 06/08, COM AS ALTERAÇÕES DA LC 40/2015 (TEXTO VIGENTE EM 2017)

Art. 88.
O servidor público terá direito anualmente ao décimo terceiro vencimento, com base no número de meses de efetivo exercício no ano, na remuneração integral que estiver percebendo, ou no valor do provento a que o mesmo fizer jus.

§1º. O 13º vencimento será pago no valor correspondente à
remuneração percebida no mês de aniversário do servidor
.

Art. 89.
O 13° vencimento será pago no valor correspondente à remuneração percebida pelo servidor, no mês de seu aniversário
, junto com a folha de pagamento do mês correspondente, com a incidência de todos os descontos previdenciários e fundiários devidos, sendo facultado, o pagamento do 13º vencimento aos servidores regidos pela CLT, em duas parcelas anuais, a primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro do corrente ano de pagamento, sendo que, sobre a primeira parcela não incidirá qualquer desconto, ficando os descontos de imposto de renda, INSS e pensão alimentícia, caso haja, há serem efetuadas para a segunda parcela.

A legislação municipal então vigente, era clara, portanto, quanto a forma de cálculo do 13º vencimento do servidor, que deveria corresponder ao vencimento do mês de seu aniversário, o que foi ignorado/omitido pelo Autor em seus cálculos.

Fixada essa premissa, as informações vertidas na ficha financeira do Apelante relativa ao ano de 2017 (fls. 210/211), no mês de fevereiro (o Autor é nascido em fevereiro de 1965), revelam que houve o pagamento de
R$ 2.672,38 (dois mil seiscentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos) a título de 13º vencimento.

Assim, considerando que o 13º vencimento, segundo a própria LC 06/08 é pago segundo o valor da
remuneração
do servidor, o que a mesma lei define como “(...)
o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei
.”, da aludida folha financeira colhe-se que a remuneração do Autor no mês de fevereiro de 2017 foi composta por duas rubricas manifestas nos valores de
R$ 1.855,82
(mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) e
R$ 816,56
(oitocentos e dezesseis e cinquenta e seis centavos) o que somados corresponde justamente à quantia de
R$ 2.672,38
(dois mil seiscentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos), valor percebido pelo Autor a título de 13º vencimento.

Logo, o pagamento realizado pela Municipalidade encontra respaldo na legislação vigente à época, não havendo erro nos valores efetivamente pagos ao Autor.

Importa consignar que não dispôs-se o Autor, em momento nenhum nos autos, a impugnar a legislação municipal pertinente ao 13º vencimento, sequer citando a legislação aplicável, insurgindo-se apenas e tão somente quanto ao valor final que lhe fora pago.

Nestes termos, ainda que por outros fundamentos,
não merece reforma a sentença recorrida quanto ao tema.

- NÃO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 -

Sustenta o Requerente-Apelante que em fevereiro de 2017, foi encaminhado a desempenhar a carga horária especial, afirmando ter sido dobrada sua carga horária, não sendo, contudo, devidamente remunerado nos meses de fevereiro e março de 2017.

O Juízo
a quo
julgou improcedente tal pleito ao argumento de que não há nos autos comprovação do alegado aumento da carga horária do Requerente no período mencionado, lançando mão o Recorrente do documento acostado à fl. 52 a provar seu alegado.

Sobre o tema, impera destacar que o Município de Vila Velha sequer tangencia tal pleito em sua peça de defesa, tornando-o incontroverso, o que, aliado à análise do conjunto probatório dos autos, leva-me a concluir haver razão na pretensão do Recorrente.

Ao contrário do que restou afirmado em sentença, o documento de fl. 52 cumpre o papel de demonstrar o exercício de carga horaria especial pelo Autor.

Trata-se de documento emitido pelo Município de Vila Velha, especificamente pela Secretaria de Educação, de seu Setor Recursos Humanos, sendo intitulado “ENCAMINHAMENTO - CARGA HORÁRIA ESPECIAL (EXTENSÃO)”, lá constando o nome do Apelante, com a indicação de que a partir do
02
de fevereiro de 2017
, exerceria carga horária especial total de 23 horas

Constam, ainda, como motivo a descrição de “classe vaga”, o que corresponde a hipótese legal de carga horária especial de trabalho prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 8º, da Lei 4.670/08 (vacância), documento esse, como dito, não impugnado pela Municipalidade.

Corrobora essa realidade, também, a análise do demonstrativo de pagamento colacionado à folha 37, em que consta no mês de fevereiro de 2017 o pagamento de “carga horária Especial” relativo a 11 dias.

Nesse contexto, demonstrado o exercício da carga horária especial, impõe-se o pagamento pelo serviço prestado, segundo a carga horária descrita na documentação (fl. 52), com termo inicial em 02/02/2017 e termo final em 31/03/2017, considerando que o pleito inicial, não impugnado, frise-se, corresponde a tais meses, devendo ser considerados os valores já pagos em fevereiro.

O pedido deve ser julgado procedente, portanto.

- IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DA REMUNERAÇÃO PAGA POR ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO -

Afirma, ainda, o Requerente, possuir direito a incorporação do benefício denominado “
gratificação especial região V”
à sua remuneração mensal de professor.

De plano observo que a vedação à pretensão do Recorrente decorre do texto expresso da Lei Municipal então vigente:

“Art. 25-A - Fica assegurado ao profissional do magistério em exercício na Região Administrativa V de Vila Velha, a gratificação especial de 15% (quinze por cento) sobre seu vencimento.

Parágrafo Único.
A gratificação de que trata o caput corresponde ao período em que o profissional se encontra localizado na Região Administrativa V,
vedada sua incorporação à remuneração do profissional do magistério.
”

Portanto, o próprio artigo que previa a gratificação vindicada pelo Autor vedava, expressamente, a incorporação da gratificação à remuneração do profissional.

Acresça-se que a já mencionada Lei nº 5.634/2015, revogou a Lei 4.670/2008 na parte em que estabelecia a gratificação especial de 15% (quinze por cento) relativa ao exercício do magistério na Região V de Vila Velha.

Resta claro, ademais, que tal gratificação possui natureza
pro labore faciendo
, sendo devida apenas em tão somente quando do efetivo exercício da atividade naquela Região do Município, não havendo margem a se falar em vedação à irredutibilidade de vencimentos.

Assim, dispenso maiores digressões sobre o tema, que resta já pacífico,
merecendo ser mantida a sentença neste ponto.

- A IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DA REMUNERAÇÃO PAGA POR ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO -

Segundo o Requerente, o Município descontou em folha de pagamento a rubrica "264-Devol. Pagto a maior", o fazendo em 09 parcelas de R$ 100,22 (cem reais e vinte e dois centavos) entre os meses de março e novembro de 2017, afirmando desconhecer que valores seriam esses então pagos a maior.

Contudo, segundo a prova dos autos (fl. 204/205), a rubrica devolutiva se deu em razão da exoneração do Autor da função gratificada de Diretor Escolar em
23/01/20
1
7
(Portaria 492/2017), a despeito do que recebeu integralmente o valor da gratificação respectiva (225%) naquele mês de janeiro.

Assim, operou o Município a devolução proporcional dos valores de acordo com os dias efetivamente exercidos da função de Direção.

Veja-se, que a exoneração do Autor se deu já ao fim do mês, data em que, segundo informa o Secretário de Educação Municipal (fls. 204/205), já havia sido fechada a folha de pagamento de janeiro, impondo-se a restituição do valor pago, sob pena de enriquecimento sem causa em detrimento do erário do Município.

Portanto, como bem pontuou a sentença recorrida, o aludido pagamento ocorreu somente em uma única oportunidade, por razões alheias à boa-fé de ambas as partes, sendo pago, justamente no mês da destituição do Autor do cargo, tendo o Apelante plena ciência de que não faz jus ao valor integral da gratificação recebido naquele mês.

Logo, não se trata de verba paga em razão de interpretação errônea da lei pela Administração (TEMA 531), não havendo que se falar descontos indevidos em folha, nem tampouco em direito do Autor em manter em seu patrimônio o valor indevidamente percebido.

Nestes termos, a sentença não merece reforma quanto ao tema.

- FIXAÇÃO
DA SUCUMBÊNCIA E
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

Por fim, ante a reforma parcial da sentença, impõe-se a fixação de novos termos da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios.

Ante as razões aqui expostas, a sentença recorrida restou reformada para julgar procedente, e apenas em parte, o pedido de pagamento da diferença de gratificação pelo exercício do cargo de Direção Escolar, que restringe-se aos meses de janeiro a março do ano de 2016, bem como, o pedido de pagamento da diferença de carga horária especial em fevereiro e março de 2017.

Assim, diante da gama de pedidos vertidos na exordial, alguns deles sequer devolvidos no apelo, como a indenização por dano moral, impõe-se a conclusão de sucumbiu em parte mínima o Município de Vila Velha, razão pela qual mantenho a condenação do Requente ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, à luz do inciso III, do §4º, do artigo 85, do CPC, atendendo, à complexidade da causa e, principalmente, ao trabalho realizado, com a ressalva de que encontra-se o Autor amparado pela gratuidade da Justiça.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
,
apenas para julgar
(i)
parcialmente procedente o pedido de pagamento da diferença da gratificação pelo exercício da função de Direção Escolar, condenando o Município de Vila Velha ao pagamento de
mais
25% do valor da gratificação devida à época, relativa aos meses de janeiro a março do ano de 2016
,
com reflexos nas demais verbas devidas, em especial, férias e 13º vencimento,
bem como, (ii) procedente o pedido de
pagamento
de
carga horária
especial nos meses de fevereiro e março de 2017
,
igualmente observados os reflexos nas demais verbas
a que faz jus
o Autor.

A tanto, na forma do TEMA 905, os juros de mora correrão a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, incindindo a correção monetária desde o pagamento indevido, segundo o IPCA-E.

Condeno o Autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos acima descritos.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)